Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705702-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAYSA PIRES NETTO, MARLY PEIXOTO PIRES, FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, LUIS FERNANDO PIRES D ANDRADA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que, nos autos de ação de arrolamento sumário, movida por MAYSA PIRES NETTO e OUTROS, dos bens deixados por FERNANDO CESAR D'ANDRADA SOBRINHO, julgou procedente o pedido, homologou o esboço de partilha e determinou a intimação do Fisco para realizar o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio, conforme artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 24841885 - Pág. 5). Em suas razões recursais (ID 24841912) o Distrito Federal se insurge contra a sentença que determinou a expedição do formal de partilha, sem exigir a quitação dos débitos eventualmente devidos pelo espólio – ITCMD e outros tributos. Assevera que a r. sentença viola o disposto nos artigos 186, 187, 189 e 192 do Código Tributário Nacional; o artigo 31, da Lei de Execução Fiscal (Lei n . 6.830/80); e o artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.895.486/DF ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão de todos os processos que dizem respeito à necessidade de comprovação, no arrolamento sumário, do pagamento do ITCMD, como condição para homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação à luz dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, e 659, § 2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o artigo 192, do Código Tributário Nacional, precede sobre as disposições do Código de Processo Civil, citando julgados que entende corroborarem sua tese. Alega que o artigo 662, do Código de Processo Civil, é mera reprodução do artigo 1.034, do Código de Processo Civil de 1973, com realce de que, sob a sua égide, não havia dúvida quanto à obrigatoriedade de prévia comprovação da regularidade fiscal no âmbito do arrolamento, para a ultimação da partilha. Esclarece que a única diferença entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código vigente, no que repercute à matéria tributária é a redação conferida por este último ao § 2o, do artigo 659, o qual deve ser interpretado em consonância com o artigo 192, do Código Tributário Nacional e com o artigo 31, da Lei de Execução Fiscal. Diz que o artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, dispõe ser competência exclusiva da lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, notadamente sobre crédito tributário, incluindo suas garantias e privilégios, razão pela qual a lei ordinária não pode se sobrepor ao previsto em lei complementar (artigo 192, do Código Tributário Nacional), afastando a preferência de que dispõe a Fazenda Pública para recebimento de seus créditos. Menciona que o disposto no artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o artigo 664, § 2o, do referido diploma legal, que exige quitação prévia dos tributos como condição para o encerramento do arrolamento. Noticia que, nos termos da Lei no 11.441/2007, as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, de modo que, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos. Menciona que a sentença proferida resulta no esvaziamento do inventário extrajudicial, ocasionando manifesto desestímulo à quitação das dívidas tributárias. Requer o provimento do recurso para que a expedição do formal de partilha esteja condicionada à quitação do ITCMD e a eventuais outros débitos tributários do espólio, ou, em caso de terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Sem preparo em face da isenção legal. Contrarrazões apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 24841922). Intimados para informar se houve o pagamento do ITCMD (ID 24878285), os apelados não se manifestaram (ID 25620340). Na decisão de (ID 25649083), determinou-se a suspensão do processo, em razão da afetação do tema 1.074, do Superior Tribunal de Justiça. Em manifestação, após o julgamento do Tema 1.074/STJ (ID 42719070), o apelante requer o regular prosseguimento do feito, pugnando pela determinação de que os herdeiros comprovem a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, sob o fundamento de que consta débito em processo de compensação com precatório. Relatados. Decido. No presente caso, considerando que o debate estabelecido nos autos encontra identidade com a hipótese de que trata o Tema 1.074, do Superior Tribunal de Justiça, cujo julgamento já se encerrou, passa-se à análise monocrática do recurso. O DISTRITO FEDERAL tem parcial razão. Na origem, trata-se de inventário, ação de arrolamento sumário, cuja homologação ocorreu por meio de sentença proferida, em 03/02/2021, de acordo de partilha, com a determinação de intimação da Fazenda Pública para que realize o lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes sobre os bens do espólio (ID 24841885 - Pág. 5). A discussão estabelecida no recurso de apelação consiste em verificar a necessidade de comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, como condição para a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, à luz dos artigos 192, do Código Tributário Nacional, e artigo 659, § 2o, Código de Processo Civil. Ao julgar o Recurso Especial no 1.896.526/DF (Tema 1.074), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. Notadamente, aquela Corte entendeu que a comprovação de quitação do ITCMD não é condição para a homologação da partilha e a expedição do formal de partilha, sob o argumento central de que: o vigente estatuto processual modificou o regramento da lavratura do formal de partilha e da elaboração da carta de adjudicação relativamente ao ITCMD, ao dispensar a comprovação do pagamento do imposto, outrora determinada pelo art. 1.031, § 2o, do CPC/1973, bastando agora, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, a intimação do Fisco para lançá-lo administrativamente, porém depois da expedição dos títulos translativos de domínio (art. 659, § 2o do CPC/2015). As mudanças legislativas apontadas, ao deslocarem todas as questões relacionadas ao ITCMD para a esfera administrativa, conformaram a cobrança do tributo ao perfil enxuto e menos solene do arrolamento sumário, acelerando o trâmite do procedimento "que, naturalmente, deveria mesmo ser mais simples em comparação com o do inventário" (NERY JÚNIOR; Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 20a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 1.466) Nessa esteira, o Distrito Federal, na petição de ID (42719070), admite não ser exigível a quitação do ITCMD para a homologação da partilha, mas defende que os herdeiros devem demonstrar a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, informando que consta débito incidente sobre bem partilhado, que se encontra em processo de compensação com precatório sobre o qual ainda não houve homologação. Defende, assim, a existência de débito que deve ser quitado, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional, e do artigo 664, § 5o, do Código de Processo Civil (ID 42719070). Quanto a esse ponto, deve-se acolher o recurso. Isso porque, tal como se infere da tese firmada quando do julgamento do Tema 1.074, restou claro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à necessidade de adimplemento dos débitos tributários vinculados aos bens e às rendas do espólio, como condição para a homologação da partilha. Nesse aspecto, restou consignado no voto condutor do acórdão do repetitivo que permanece válida a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento das exações correspondentes aos bens do espólio e às suas rendas como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, entendimento esse ecoado pela doutrina atual [...]. Conclui-se, assim, que a homologação da partilha ou da adjudicação, no arrolamento sumário, prende-se à liquidação antecipada dos tributos que incidem especificamente sobre os bens e as rendas do espólio, sendo incabível, contudo, qualquer discussão quanto ao ITCMD, que deverá ocorrer na esfera administrativa, exclusivamente. Em manifestação, o apelante acostou certidão positiva de débitos com efeito de negativa quanto ao imóvel do espólio, constante do esboço da partilha de bens (ID 24841866 - págs. 1/5), referente ao endereço Setor SHIS QI 09, conjunto 14, casa 24, Lago Sul, Brasília/DF, em que informa débito em processo de compensação com precatório (ID 42719071). Para corroborar, a tela de SITAF de ID 42719080 indica registro de dívida ativa de exercícios anteriores de ISS, em nome do espólio de Fernando Cesar D Andrada Sobrinho. Cabe ressaltar que o artigo 192, do Código Tributário Nacional, dispõe que nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. Quanto à questão, é esclarecedora a doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero no Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 659: [...] 3. Homologação da Partilha. Apesar de o art. 659, §2o, CPC, prever que só depois de transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou adjudicação é que a Fazenda Pública procederá ao lançamento dos tributos incidentes, o art. 192, CTN estabelece comando diverso, que prevalece no caso. Por isso, a homologação da partilha está condicionada à comprovação de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio (art. 192, CTN). Somente com a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio pode o juiz homologar a partilha ou a adjudicação. O arrolamento sumário deve ser suspenso enquanto houver discussão em outra sede a respeito dos valores devidos a título tributário. [...]." (grifo nosso) Em relação à compensação com precatório, que ocasionará a extinção do crédito tributário, o efeito somente será gerado quando analisado o pedido pela Fazenda Pública, conforme dispõe o artigo 156, inciso II, do CTN. Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; II - a compensação; (...). No caso vertente, o pedido de compensação dos débitos tributários com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, razão pela qual não houve, ainda, a extinção do crédito tributário. Dessa forma, sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal, oportunidade em que esta relatoria se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITO COM PRECATÓRIO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO ESPÓLIO. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o processo de compensação dos débitos tributários do espólio com precatório encontra-se pendente de análise pela autoridade administrativa, não se pode considerar que o crédito tributário já esteja extinto. Sem que haja prova da efetiva quitação dos débitos do espólio, não é possível autorizar a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 192, do Código Tributário Nacional. (Acórdão 1374397, 07121498320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PLANO DE PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. ENTREGA DO FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. ART. 659, §2o, DO CPC C/C ART. 192 DO CTN. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. RECOLHIMENTO DO ITCMD. DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.074 STJ). SENTENÇA MANTIDA. 1. Em uma interpretação sistemática do art. 659, §2o, do Código de Processo Civil e do artigo 192 do Código Tributário Nacional, no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis. Isso, porém, não dispensa a parte de comprovar o prévio pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio (Tema 1.074 STJ). 2. Incabível a reforma do decisum proferido pelo d. juiz de origem quando em perfeita harmonia com o precedente qualificado. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1651353, 00174298520038070007, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO POR INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. CONDIÇÃO. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. ARTIGO 192, DO CTN E ARTIGO 1.031, § 2o, DO CPC/73. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DISTRITAL. PENDÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PELA COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 170, DO CTN. PROCEDIMENTO REGIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 52/97 E PELO DEC. 19.211/98. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a expedição do formal de partilha, por existência de débito tributário em nome do inventariado. 2. No procedimento de arrolamento sumário, regido pelo artigo 1.031, caput, e § 2o, do CPC/73 c/c artigo 192 do CTN, a expedição de formal de partilha fica condicionada à demonstração da quitação de todos os tributos devidos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, e, ainda, aos eventuais débitos tributários vincendos parcelados. 2.1 O NCPC mantém a regra do art. 1.031 do Código Buzaid sobre a partilha ser homologada pelo magistrado e as providencias a serem tomadas depois do trânsito em julgado da sentença respectiva a depender, todavia, de prova anterior de pagamento de todos os tributos referentes aos bens do espólio pela aplicação ao caso do art. 192 do CTN. 3. A informação de que existe débito tributário (IPVA) relativo ao espólio do autor da herança, constitui impedimento à pretensão de expedição de formal de partilha, nos termos do art. 1.031, caput e § 2o, do CPC/73 c/c art. 192 do CTN. 3.1. "De acordo com o artigo 192 do CTN c/c o artigo 1.031, § 2o do CPC, faz-se necessária a prova de quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas, para expedição do competente formal de partilha" (1a Turma Cível, AGI 2014.00.2.020959-2, rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 29/5/2015). 4. Segundo os arts. 156 e 170 do CTN, a compensação constitui espécie de extinção do crédito tributário, que depende de prévia autorização da autoridade administrativa competente. 4.1. A Lei Complementar distrital no. 52/97 e o Decreto 19.211/98 não prevêem a possibilidade de homologação tácita do pedido de compensação tributária. 5. Deste modo, pendente a análise administrativa quanto à possibilidade de compensação tributária, ainda que realizado pagamento de sinal e gerada certidão negativa com efeito de positiva, a dívida não se considera extinta, estando impedida a expedição de formal de partilha. 5.1. "A existência de pedido administrativo de compensação dos débitos tributários com créditos de precatórios ainda não apreciado pela autoridade fazendária não é suficiente para a comprovação da quitação das obrigações tributárias, o que impede a expedição do formal de partilha."(20140020042972AGI, Relator: Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, DJE: 04/08/2014). 6. Doutrina. "O juiz só poderá determinar a expedição do formal de partilha ou adjudicação, ou de alvará relativo a um dos bens por eles abrangidos, depois de a parte comprovar o recolhimento de todos os tributos decorrentes da partilha ou da adjudicação. Além disso, a efetiva expedição dependerá da prévia ouvida da Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, dependendo da natureza do tributo".(NERY, Nelson Junior e Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado: Legislação Extravagante. 9a ed. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo/SP. 2006. p. 1028). 7. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 957560, 20160020041757AGI, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/7/2016, publicado no DJE: 2/8/2016. Pág.: 273/299 - g.n.) Nesses termos, o pedido de expedição do formal de partilha antes da quitação dos débitos tributários, os quais são objeto de procedimento de compensação com precatório, não procede. Assim, considerando que a certidão positiva de débitos com efeito de negativa (ID 42719071 ) atesta a existência de débitos em processo de compensação com precatório e que a tela SITAF (ID 42719080) demonstra a inscrição do espólio em dívida ativa, o que configura a não quitação do débito, contrariando o disposto no Tema 1.074, a sentença recorrida deve ser cassada a fim de que os autos retornem à origem para que se intime o espólio para comprovar o pagamento dos tributos referentes aos bens do espólio e às suas rendas, como condição para homologação da partilha. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, com amparo no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a ele DOU PARCIAL PROVIMENTO, para CASSAR a sentença, devendo os autos retornarem à origem para que se intimem os apelados para comprovar o pagamento do débito em processo de compensação com precatório, como condição para homologação da partilha. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator